Tribunal: STF
Processo: Rcl 87071
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Giannini S/A alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Salto descumprido, no processo n. 0011374-70.2024.5.15.0085, a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.

Na origem, o Juízo indeferiu o pedido de sobrestamento do feito pelas seguintes razões:

Da suspensão
A executada requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1389 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O pedido não procede, uma vez que há distinção do objeto do presente feito - descumprimento de TAC - com as questões a serem julgadas no Tema 1389 - competência, licitude de contratação e ônus da prova. 
Rejeito. 
[...]
Do descumprimento do TAC
A executada nega o descumprimento do TAC, indica trabalhadores contratados como MEI que ajuizaram reclamação trabalhista e realizaram acordo renunciando ao pedido de vínculo de emprego, além de alegar que a fiscalização realizada pela GRTE/Sorocaba baseia-se em ilações genéricas e unilaterais.
Primeiramente, os acordos judiciais realizados pela executada e trabalhadores, com menção de formalização sem reconhecimento de vínculo empregatício, em ações individuais para quitação do que foi postulado judicialmente, não se relaciona com o descumprimento do TAC, sendo este ajustado com o MPT, com eficácia de título executivo extrajudicial.
Segundo, após análise dos documentos juntados, verifica-se que a fiscalização realizada junto à executada foi devidamente documentada, com demonstração de rigor técnico e devidamente amparado por leis e normativos do próprio órgão legitimado para a fiscalização, de sorte que não cabe as alegações da executada em relação ao procedimento e resultado da fiscalização.
Por fim, no que diz respeito ao descumprimento do TAC, não há duvidas de que houve o descumprimento após detida análise do relatório lavrado pelo auditor fiscal do trabalho, que especificou a real situação encontrada na empresa.  

De acordo com o ato reclamado, o feito subjacente versa sobre descumprimento de TAC firmado entre o reclamante e o Ministério Público do Trabalho.

As cláusulas que o Ministério Público do Trabalho reputa como inobservadas na origem são as seguintes:

2.1. Abster-se de contratar ou manter trabalhadores contratados como autônomos, titulares de pessoa jurídica ou através de contrato qualificado como civil de qualquer natureza, quando presentes, na prestação de serviços, os elementos da relação de emprego, previstos nos arts. 2º e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

2.2. Registrar, na forma dos artigos 29 e 41 da CLT, os profissionais que lhe prestam serviços como autônomos, titulares de pessoa jurídica ou através de contrato qualificado como civil de qualquer natureza, quando presentes, na prestação de serviços, os elementos da relação de emprego, previstos nos artigos 2° e 3° da CLT;

2.3. Realizar a contratação direta de empregados, quando presentes os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, mediante a anotação dos contratos de trabalho de todos os seus empregados atuais e futuros nas respectivas CTPS, conforme disposto nos artigos 13 e 29 da CLT, bem como efetuar o registro desses obreiros em livro, ficha ou sistema eletrônico, nos termos dos artigos 41 e 47 do Texto Consolidado.
(Grifei)

Sucede que, a execução do título executivo extrajudicial na presente hipótese depende da prévia apuração a respeito da efetiva ocorrência de fraude nas contratações civis de prestação de serviços reportadas pelo MPT, matéria esta abarcada pelo Tema 1.389/RG. 

Na hipótese, mesmo após ter sido proferida a decisão que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do ARE 1.532.603, o juízo reclamado manteve a regular tramitação dos autos, em manifesta inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal.

3. Do exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do processo de origem até julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente